Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-94.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700198-94.2023.8.07.0009 RECORRENTE: PERICO GOMES LEPLETIER RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E RECEPTAÇÃO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa do réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de furto (art. 155, caput) e receptação (art. 180, caput) do Código Penal. A Defesa pleiteia a absolvição do réu por atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da insignificância, ou por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do CPP, sustentando que os bens subtraídos e receptados são de pequeno valor, foram restituídos às vítimas e que as condutas possuem mínima ofensividade e ausência de periculosidade social. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação do princípio da insignificância é cabível no caso, de forma a afastar a tipicidade das condutas; e (ii) estabelecer se as provas coligidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação do princípio da insignificância exige, cumulativamente, a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. A reiteração criminosa do réu, evidenciada pela prática delitos contra o patrimônio, afasta o requisito de baixa reprovabilidade da conduta, impossibilitando a aplicação desse princípio. 4. As declarações das vítimas, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas e pelos elementos de prova colhidos, como os termos de apreensão e restituição dos bens subtraídos em posse do réu, constituem evidência suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes de furto e receptação. 5. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando apoiada por provas judiciais harmônicas e consistentes, que comprovam a autoria e materialidade delitivas. 6. A apreensão dos bens na posse do réu gera presunção de ilicitude na aquisição, cabendo à defesa demonstrar a origem lícita dos bens ou a ausência de dolo, o que não foi realizado, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ. 7. A restituição dos bens às vítimas, obtida pela atuação das próprias vítimas e da polícia, não descaracteriza os delitos de furto e de receptação, pois não retira a tipicidade material do fato, conforme entendimento dos tribunais superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A reiteração criminosa impede a aplicação do princípio da insignificância em crimes contra o patrimônio. 2. A apreensão de bens receptados em posse do réu transfere à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita dos objetos ou a ausência de dolo. 3. Nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância e pode fundamentar a condenação. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155, caput, e 180, caput; Código de Processo Penal, art. 386, incisos III e VII. Jurisprudência relevante citada: · STJ: AgRg no AREsp no 2.523.731/TO, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6/8/2024; AgRg no HC no 920.750/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/10/2024; AgRg no AREsp no 2.315.553/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/9/2023; REsp n. 1.794.854/DF, rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23/6/2021; AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/12/2023. · TJDFT: Acórdão 1935384, rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17/10/2024; Acórdão 1910914, rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22/8/2024. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando ser devida a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, uma vez que não teria havido fundamentação idônea, adequada e específica para a exasperação em patamar superior, sendo o acréscimo desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “3. A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado. No caso, correta a adoção do parâmetro de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do crime. 4. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp n. 2.581.310/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002